Tribunal: TJDFT
Processo: 0739473-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. REGULAMENTAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA MATERNO-FILIAL. ESTUDO PSICOSSOCIAL. RECOMENDAÇÃO DE VISITAS SUPERVISIONADAS, QUINZENAIS E SEM PERNOITE. CONTEXTO FÁTICO DE RISCO À CRIANÇA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. A presente hipótese consiste em examinar o acerto da sentença que regulamentou o regime de convivência materno-filial em periodicidade semanal e atribuiu ao genitor a responsabilidade pelo deslocamento da criança e pela supervisão dos encontros. 2. O estudo psicossocial apontou que o lar materno não dispõe de estrutura para receber a criança, com exposição a situações de risco, bem como registrou instabilidade emocional da genitora, ausência de acompanhamento terapêutico contínuo e falta de contribuição para a mantença da filha, recomendando, por essas razões, visitas quinzenais, sem pernoite, em locais públicos e de modo supervisionado. 3. Diante desse contexto, mostra-se necessária a modificação do regime de convivência para a periodicidade quinzenal, com autorização de visitas maternas aos domingos, das 13h às 17h, sem pernoite, em locais públicos, fora da residência da avó materna, ficando a cargo do genitor o deslocamento da criança.4. No caso, não houve omissão a ser sanada, pois, diante do contexto fático apurado, o Juízo singular delimitou o regime de convivência, sendo a ausência de previsão específica de feriados e férias decorrência lógica da limitação estabelecida às visitas maternas.5. Assim, mantida a guarda compartilhada com lar de referência paterno, é o genitor quem deve promover a organização da rotina da criança fora dos períodos expressamente fixados para a convivência materna, não havendo impedimento a deslocamentos ou viagens, desde que observado o regime vigente.6. Recurso conhecido e parcialmente provido.